Tribunal: TJBA
Processo: 8002590-02.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002590-02.2025.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SAULO PAPATERRA DOS SANTOS DA SILVA

Advogado(s): JOSE AUGUSTO SANTOS DA SILVA, LUCAS CAVALCANTI SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006) – RECURSO DEFENSIVO –PRELIMINAR DE NULIDADE POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - REJEITADA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA - ARGUMENTOS INSUBSISTENTES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS) E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO ACOLHIMENTO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º) – POSSIBILIDADE -NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA
DA PENA
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
– Sentença que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o Acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando pena total de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridos em regime inicial
fechado
, além de
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, negado o direito de recorrer em liberdade.

II
–
Recurso da Defesa arguindo, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de violação de domicílio, sustentando que a abordagem policial não foi precedida de fundadas razões. No mérito, alega a inexistência de provas robustas para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas; o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, por ausência de nexo funcional; e, por fim, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei.

III

– Preliminar de violação do domicílio rejeitada. Não se vislumbra ilegalidade na atuação policial, uma vez que a abordagem foi motivada por denúncias de disparos de arma de fogo na localidade, tendo a guarnição avistado o Apelante em via pública portando ostensivamente uma arma de fogo. A subsequente tentativa de fuga para o interior do condomínio onde reside, seguida de perseguição e captura, caracteriza a situação de
flagrância delituosa
.
O relato da testemunha Emily presencia a entrada dos policiais, no Condomínio e narra não ter ouvido disparos de tiros ou a presença do acusado correndo
. Contudo, a Defesa não apresentou prova testemunhal, ou outra, que presenciasse a suposta invasão do domicílio narrada, a impor, dessa forma, a manutenção do julgado. O tráfico de drogas, por sua natureza de
crime permanente
, autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, nos termos da exceção prevista no
art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal
, quando existirem fundadas razões, como no caso concreto.

IV
– A
materialidade
e a
autoria
delitivas encontram-se sobejamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão (130 gramas de cocaína, uma pistola calibre .40 com numeração suprimida, três carregadores, 27 munições, balança de precisão e pinos vazios), Laudo de Exame Pericial na arma de fogo e munições, Laudo de Constatação e Laudo Pericial Definitivo da substância entorpecente, bem como pelos depoimentos coesos e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório.

V
– A negativa de autoria sustentada pelo Apelante, que atribui a apreensão da droga a um suposto ardil policial, mostra-se isolada e dissonante do acervo probatório, não passando de uma versão fantasiosa com o claro intuito de eximir-se da responsabilidade penal.

VI
–
Os testemunhos dos policiais são firmes e consistentes, desde a fase inquisitorial, em detalhar a dinâmica dos fatos - visualização do Apelante armado em via pública, a tentativa de fuga e a subsequente apreensão do entorpecente e dos petrechos do tráfico que ele trazia consigo -. É pacífica a jurisprudência no sentido de que tais depoimentos são meio de prova idôneo para embasar um édito condenatório, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos dos autos, como ocorre na espécie.

VII
–
A condenação é medida de rigor. O crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do tipo, como “
trazer consigo
” e “
ter em depósito
”. A quantidade da droga apreendida, os petrechos (balança e pinos vazios) e a posse de arma de fogo com numeração suprimida evidenciam a destinação comercial, afastando a tese de uso pessoal e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

VIII
- Pleito de desclassificação para delito de uso que não merece acolhimento, diante do robusto conjunto probatório que aponta para a traficância - em face da quantidade e forma de embalagem (130,40g, distribuída em 41 porções de resultado positivo para cocaína), a impossibilitar a desclassificação para o delito de uso pessoal.

IX
–
Quanto ao pleito subsidiário - o afastamento da majorante do
art. 40, IV, da Lei de Drogas
- inviável seu acolhimento, pois o porte ostensivo da arma de fogo no mesmo contexto da apreensão da droga demonstra o nexo funcional para a garantia da atividade criminosa. Sentença que não se utilizou da confissão informal, como afirma a Defesa, devendo ser mantida a majorante.
Contudo, a fundamentação para utilização da fração de 1/3 (um terço) – pouco acima da fração mínima de 1/6 - não restou devidamente motivada, pois aponta a presença

da arma para fins do tráfico de droga, “
servindo como instrumento de proteção e intimidação”
. A questão dos disparos não foi comprovada,
eis que
os Policiais negam ter presenciado tiroteio. Afirmam

que, ao chegarem no local, encontraram o Acusado com sua mochila ostentando arma de fogo, posteriormente, adentrando no condomínio, onde foi preso. Merece reforma a dosimetria, no ponto.

X
– O reforma de aplicação do benefício do tráfico privilegiado merece guarida. Com efeito, seguindo Precedentes do STJ e deste Colegiado,
a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006) deve ser aplicada, pois não há condenação transitada em julgado em desfavor do apelante. Ao contrário, segundo os autos, este é o primeiro processo a que responde, embora pesquisa ao sistema indique que responde a outro processo, no qual responde solto. Assim, conforme Tema 1139 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do benefício legal. N
ão sendo, portanto, excessiva a quantidade de droga - 1
3
0 g, de resultado para cocaína, não valorada na primeira-fase, eis que fixada a pena no seu mínimo
na sentença
-
a
plica-se o redutor, com modulação, na fração de 1/3 (um terço),
e não em sua integralidade, em razão das circunstâncias do caso
.

XI
– A pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, na fração de 1/6, e redimensionado o redutor do § 4º do art. 33 para 1/
3
(um
terço
), resultando em uma pena definitiva de 3 anos, 10 meses e 20 dias, e 388 dias-multa,
em regime aberto, substituída por restritivas de direito, à cargo da Vara de Execuções Penais, concedido o direito de recorrer em liberdade, como, aliás, se encontra.

XII
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A DOSIMETRIA DA PENA, ALTERAR O REGIME INCIAL DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIR A PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002590-02.2025.8.05.0039
, provenientes da Comarca de Camaçari/BA, figurando como Apelante
SAULO PAPATERRA DOS SANTOS DA SILVA
, Advogado LUCAS CAVALCANTI SOARES, OAB/BA 78.009, e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.